Tribunal: STF
Processo: Rcl 17426
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. EFETIVIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI 3.772/DF. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.



    1. Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.772/DF. 



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.